Tribunal: TJBA
Processo: 8025294-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025294-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GENIVALDO ODILON AZEVEDO e outros Advogado(s): HELEN DE SOUZA CARNEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de GENIVALDO ODILON AZEVEDO, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Capim Grosso/BA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do Paciente, detido em 05/02/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de aproximadamente 1kg de maconha prensada e 20 porções individualizadas da mesma substância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante foi ilegal em razão de violação do domicílio do Paciente, sem mandado judicial ou consentimento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (iii) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da alegada violação de domicílio depende de dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual não se reconhece, de plano, a ilicitude da prisão ou das provas obtidas. 4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, por si, supera eventuais nulidades ocorridas na prisão inicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. A decisão de decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, com base na gravidade concreta do delito, na quantidade expressiva de droga apreendida e no risco de reiteração delitiva. 6. A segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas, dada a gravidade do crime e os elementos indiciários colhidos. 7. A alegação de condições pessoais favoráveis do Paciente não é suficiente, por si só, para afastar a custódia cautelar, quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A análise da legalidade da entrada policial em domicílio sem mandado exige dilação probatória, inviável na via do habeas corpus. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva supre eventual ilegalidade da prisão inicial. 3. A prisão preventiva está justificada quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, como a expressiva quantidade de droga apreendida. 4. Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando demonstrada sua insuficiência diante da gravidade do delito. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI e LXI; CPP, arts. 310, II, 312, 313, 319 e 321; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/10/2010; STJ, AgRg no RHC 150.798/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/08/2021; STJ, AgRg no HC 594.217/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 26/04/2021; STJ, AgRg no HC 710.394/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/02/2022; STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 10/02/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8025294-29.2025.8.05.0000, impetrado pela advogada HELEN DE SOUZA CARNEIRO (OAB/BA 83.640), em favor do Paciente GENIVALDO ODILON AZEVEDO, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO /BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, mantendo-se inalterado o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 17 de junho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07